Tribunal: TJPA
Processo: 0802813-34.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802813-34.2022.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO SANTANA MOURA

AUTORIDADE COATORA: ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TESE SUPERADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVETIVA. TÍTULO NOVO. PRECEDENTES DO STJ.

1- Averbo que a questão da nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia encontra-se superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo:
"(...) eventuais irregularidades
do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente"
(AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

2-
De mais a mais, a título de registro, consigno que a autoridade coatora ao homologar o flagrante (fl. 35 ID nº 8460703 pág. 7) e em informações (fl. 63 ID nº 8524876 pág. 3), apresentou justificativa plausível para não realização da audiência de custódia na forma do que determina o art. 310 do CPP: em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo covid-19 bem como em virtude da falta de estrutura existente na delegacia de polícia de Breu Branco que impossibilita a realização de audiência de custódia por videoconferência.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

3-

Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante
(fls. 32-35 ID nº 8460703),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas, circunstâncias do flagrante destacada no início deste voto e o risco concreto de reiteração delitiva.

4- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
GUSTAVO SANTANA MOURA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco nos autos do processo judicial eletrônico nº 0802556-22.2021.8.14.0104.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 23/12/2022.

Argumenta ilegalidade diante da
não realização da audiência de custódia.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimada da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco dos impetrantes na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 55-56 ID nº 8467955), as quais foram prestadas às fls. 65-67 (ID nº 8524876).

Indeferi a liminar
(fls. 68-70 ID nº 8525947).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 73-83 ID nº 8612775).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Inicialmente, averbo que a questão da
nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia
encontra-se
superada
pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo:
"(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente"
(AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Não há falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante ante a não realização de audiência de custódia, haja vista a excepcionalidade da situação atual de pandemia de Covid-19,
bem como o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça que, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente.

II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC 694.785/CE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

De mais a mais, a título de registro, consigno que a autoridade coatora ao homologar o flagrante (fl. 35 ID nº 8460703 pág. 7) e em informações (fl. 63 ID nº 8524876 pág. 3), apresentou justificativa plausível para não realização da audiência de custódia na forma do que determina o art. 310 do CPP, em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo covid-19 bem como em virtude da falta de estrutura existente na delegacia de polícia de Breu Branco que impossibilita a realização de audiência de custódia por videoconferência, como se nota:

“
HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Por oportuno, deixo de designar audiência de custódia de forma presencial em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), bem como em virtude da falta de estrutura existente na DEPOL de Breu Branco que impossibilita a realização de audiência de custódia por videoconferência.

INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA

Por oportuno, informo à V,Exa. Que este Magistrado estava de férias no período em que fora realizada a prisão em flagrante delito do ora paciente. Não obstante, a prisão fora feita durante o recesso forense, não sendo possível realizar a audiência de custódia de forma presencial em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), nem de forma virtual, tendo em vista a falta de estrutura existente na DEPOL de Breu Branco que impossibilita a realização de audiência de custódia por videoconferência, conforme consta na decisão proferida no Id Núm 45976016 – Pág, 4.

Outrossim, este Juízo verificou que o custodiado/paciente havia sido levado no mesmo dia para realização de exame de corpo de delito: “não havendo ofensa a integridade corporal ou a saúde do mesmo, com seu estado geral bome sem queixas”. Id Núm 45957951 – Pág.20.”

Extrai-se da decisão atacada que, em 24/12/2021, a polícia militar foi acionada com a informação de que havia ocorrido um assalto no posto Rota 24h, localizado na Rodovia PA-263, KM 01. As guarnições policiais deslocaram-se até o local e verificaram as filmagens das câmeras de segurança, reconheceram um dos indivíduos conhecido como Jailson, vulgo “Rato”. Por volta de 23h00, os policiais receberam uma “denúncia” anônima de que o outro envolvido no assalto foi visto entrando em uma residência, localizada na rua Guerino valmine, nº 67, bairro Conquista.

Ato contínuo, os Policiais se deslocaram até o local, onde identificaram o adolescente Jhonata no interior da casa, sentado na sala e, após se identificarem como policiais, a namorada de Jhonata abriu a porta. Jhonata confessou o crime cometido no posto. Foi perguntado ao Jhonata onde estava o parceiro dele, ao que este respondeu que possivelmente na residência dele, localizada na rua Walter Junior, ao lado da Igreja. No entanto, a casa estava vazia e escura, momento em que Jhonata indicou o endereço do paciente, onde “Rato” poderia estar, junto com a arma e a moto utilizadas no assalto. Ao chegar no local, os policiais viram o paciente e “Rato” pulando a cerca na lateral da casa. Os policiais acompanharam o paciente, que foi capturado enquanto Jailson, vulgo “Rato”, conseguiu fugir.

Os policiais retornaram à casa do paciente, que autorizou a entrada. Ao realizarem a revista no quarto do paciente, fora encontrada uma sacola vermelha, dentro de uma gaveta, no guarda roupas, na qual estavam 140 (cento e quarenta) mucas de substância esverdeada, enroladas em sacos plásticos, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 98 (noventa e oito) gramas, 55 (cinquenta e cinco) mucas de substância amarelada, em pedra, envolvida em saco plástico, popularmente conhecida como pedra de “óxi”, pesando aproximadamente 12 (doze) gramas, 01 (uma) embalagem com substância amarelada, em pedra, envolvida em saco plástico, popularmente conhecida como pedra de “óxi”, pesando aproximadamente 15 (quinze) gramas, 03 (três) rolos de plástico filme, 01 (um) pacote de saco para “chop” e a quantia de R$757,00 (setecentos e cinquenta reais). O paciente assumiu para os policiais que as drogas eram suas.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ao ser homologada sua prisão em flagrante

(fls. 32-35 ID nº 8460703),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas, circunstâncias do flagrante destacada no início deste voto e o risco concreto de reiteração delitiva,
como se nota da decisão:

“DECISÃO-MANDADO (Resolução nº 003/2009-CRJMB
)

PLANTÃO JUDICIAL

Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado pela Autoridade Policial da Comarca de Breu Branco (PA), Dr. Rommel Felipe Oliveira de Sousa, no dia 24/12/2021, em desfavor de
GUSTAVO SANTANA MOURA
, já qualificado nos autos, tendo em vista que – segundo narra o caderno de flagrante – o indiciado foi preso em flagrante delito violando, em tese, a norma penal contida no art. 33 da Lei 11.343/06.

A comunicação do flagrante foi encaminhada a este Juízo no dia 24/12/2021, as 19h39min, contendo os termos de depoimentos das testemunhas e do flagranteado, a nota de culpa, de ciência dos direitos e garantias constitucionais e de comunicação a família do mesmo, Boletim de Ocorrência, Auto de apreensão e apresentação de 140 (cento e quarenta) mucas de substância esverdeada, enroladas em sacos plásticos, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 98 (noventa e oito) gramas, 55 (cinquenta e cinco) mucas de substância amarelada, em pedra, envolvida em saco plástico, popularmente conhecida como “pedra oxi”, pesando aproximadamente 12 (doze) gramas, 01 (uma) embalagem com substância amarelada, em pedra, envolvida em saco plástico, popularmente conhecida como “pedra oxi”, pesando aproximadamente 15 (quinze) gramas, 03 (três) rolos de plástico filme, 01 (um) pacote de saco para “chop”, usado para fazer embrulho do entorpecente e a quantia de R$757,00 (setecentos e cinquenta reais) e 01 (um) celular marca/modelo Samsung Galaxy SM-J600GT, cor lilás, 01 (um) aparelho de TV da marca Sony, modelo 40EX455, de cor preta, sem procedência (ID Núm 45957951 – Pág. 4),

termo de constatação provisório de droga – Ad Hoc (ID Núm 45957951 – pág. 14), e exame de corpo e delito no autuado.

Nos termos do art. 302 e ss. do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

A prisão em flagrante, medida cautelar restritiva da liberdade que é, há de se adstringir aos princípios da excepcionalidade e da estrita observância dos requisitos e formalidades constitucionais e legais

Verifico pelos documentos constantes do auto de flagrante que os presos foram qualificados e já possuem maioridade penal, o ato delituoso imputado aos flagranteados constitui-se, em tese, a prática infracional enquadrada pela autoridade policial, havendo indícios suficientes de materialidade e autoria.

Por sua vez, para se considerar alguém em flagrante delito é necessário que o mesmo se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, a saber:

I - estar cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Pois bem, infere-se pela leitura do caderno flagrancial que a Guarnição de Serviço da Polícia Militar, no dia dos fatos, foi acionada com a informação de havia ocorrido um assalto no posto Rota 24h, localizado na Rodovia PA263, KM 01. As Guarnições se deslocaram até o local e verificaram as filmagens das câmeras de segurança, reconheceram um dos indivíduos conhecido como Jailson, vulgo “Rato”. Por volta de 23h, os policiais receberam uma denúncia anônima de que o outro envolvido no assalto foi visto entrando em uma residência, localizada na rua Guerino valmine, nº 67, bairro conquista. Ato contínuo, os Policiais se deslocaram até o local, onde identificaram o adolescente Jhonata no interior da casa, sentado na sala. Que após se identificarem como policiais, a namorada de Jhonata abriu a porta. Que de imediato Jhonata confessou o crime cometido no posto. Foi perguntado ao Jhonata onde estava o parceiro dele, este informou que possivelmente na residência do mesmo, localizada na rua Walter Junior, residência ao lado da Igreja. No entanto, a casa estava vazia e escura, momento em que Jhonata indicou o endereço de Gustavo, onde “Rato” poderia estar, junto com a arma e a moto utilizadas no assalto. Ao chegar no local, os Policiais viram Gustavo e “rato” pulando a cerca, na lateral da casa. Os Policiais acompanharam Gustavo, que foi capturado enquanto Jailson, vulgo “Rato” conseguiu fugir. Os Policiais retornaram para casa de Gustavo, que autorizou a entrada dos mesmos. Ao realizarem a revista no quarto de Gustavo, fora encontrada uma sacola vermelha, dentro de uma gaveta, no guarda roupas, na qual estavam 140 (cento e quarenta) mucas de substância esverdeada, enroladas em sacos plásticos, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 98 (noventa e oito) gramas, 55 (cinquenta e cinco) mucas de substância amarelada, em pedra, envolvida em saco plástico, popularmente conhecida como “pedra oxi”, pesando aproximadamente 12 (doze) gramas, 01 (uma) embalagem com substância amarelada, em pedra, envolvida em saco plástico, popularmente conhecida como “pedra oxi”, pesando aproximadamente 15 (quinze) gramas, 03 (três) rolos de plástico filme, 01 (um) pacote de saco para “chop” e a quantia de R$757,00 (setecentos e cinquenta reais). O flagranteado assumiu para os policiais que as drogas eram suas. Diante disso, os Policiais conduziram o autuado até a DEPOL de Breu Branco para os procedimentos cabíveis.

Com efeito, é possível, sim, nesse caso, vislumbrar uma situação de flagrância constante na norma penal contida no art. 33 da Lei 11.343/06.

Desta forma, entendo que o auto de prisão em flagrante encontra-se revestidos das formalidades legais, preenchendo os requisitos dos artigos 302, 304 e 306 do CPP, razão pela qual
o HOMOLOGO.

Por oportuno, passo a decidir acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade e/ou imposição de outras medidas cautelares,
ressaltando que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva
.

Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelo acusado, uma vez que foi preso em flagrante delito, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a)
garantia da ordem pública e da ordem econômica
(impedir que o réu continue praticando crimes); b)
conveniência da instrução criminal
(evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c)
assegurar a aplicação da lei penal
(impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se
evitar que o agente cometa novos delitos
, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida e o tráfico de drogas é um precursor de diversos crimes que hoje assolam o Município de Breu Branco.

Pois bem, no presente caso, entendo que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já existem indícios suficientes de autoria, e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

A lei estabelece a necessidade de privação preventiva da liberdade para tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, nos termos do art. 310 c/c art. 312 do CPP. Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, a interagir com uma das condições elencadas no
art. 312 do CPP
, em específico a necessidade da
garantia da ordem pública
, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP.

Desta feita, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes o autuado
GUSTAVO SANTANA MOURA
, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado.

Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar dos autuados para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e
converto a Prisão em flagrante
em
PRISÃO PREVENTIVA de GUSTAVO SANTANA MOURA,
com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO de PRISÃO GUSTAVO SANTANA MOURA,
brasileiro, convivente, RG não apresentado e CPF nº 083.421.822-40, data de nascimento 16/08/2003 (18 anos), filho de Maria de Jesus Silva Santana e Sidiley Rodrigues Moura.

Intime-se ao Ministério Público, a Defensoria Pública e o flagranteado, para ciência da presente decisão.

Faça-se o devido registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ.

Por oportuno, deixo de designar audiência de custódia de forma presencial em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), bem como em virtude da falta de estrutura existente na DEPOL de Breu Branco que impossibilita a realização de audiência de custódia por videoconferência.

SERVE A PRESENTE DECISÃO de OFÍCIO a DEPOL/SUSIPE

P.R.I.C.

Breu Branco/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

JOSÉ JONAS LACERDA DE SOUSA
Juiz de Direito
Respondendo pela Comarca de Breu Branco
documento assinado digitalmente”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SOPESADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva imposta ao agravante foi suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, quando da prisão em flagrante, teria sido apreendida variedade e considerável quantidade de entorpecentes - 1,276Kg (um quilo e duzentos e setenta e seis gramas) de maconha, 241g (duzentos e quarenta e um gramas) de cocaína -, além de 1 (um) revólver calibre .22 e 7 (sete) munições do mesmo calibre, 1 (uma) balança de precisão, 5 (cinco) aparelhos celulares e R$ 7.000,00 (sete mil reais). Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte.

2. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.

3. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 81.823/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 352.480/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; RHC 83.352/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017.

4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017.

5. Conforme o reconhecido pela Corte de origem, além da presença de risco concreto de reiteração delitiva, o fato do réu ter sido preso em flagrante traficando em sua casa obsta a concessão da custódia domiciliar pretendida pela defesa.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 723.772/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE 502,80g DE COCAÍNA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, notadamente pela quantidade e natureza da droga apreendida - o paciente foi flagrado com 502,80 g de cocaína. Ainda, segundo registrado, ao avistar a viatura, o paciente empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a vida de terceiros na rodovia. Ademais, o decreto prisional menciona que o agravante "participa de esquema criminoso estruturado, voltado a prática de crime de alta potencialidade", inclusive estaria sendo investigado pela suposta prática de roubos, comércio ilegal de armas de fogo, tentativa de homicídio e quatro outros supostos homicídios, o que evidencia o efetivo risco de reiteração criminosa. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 159.042/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/03/2022